Tribunal: TJBA
Processo: 8002112-79.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002112-79.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, GABRIEL DOS ANJOS GOIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:
FRANCISCO SILVA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NÃO RECONHECIMENTO DA
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA
(
ART. 150, VI, '
A
', DA CF/1988
)
. O
S
TF
PACIFICOU O SEU ENTENDIMENTO AO JULGAR OS TEMAS 385 (RE N.º 594.015/SP) E 437 (RE N.º 601.720/RJ), AMBOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, CONSOLIDANDO A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DA NÃO APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE IMÓVEIS CEDIDOS À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, EM DECORRÊNCIA DO INTUITO LUCRATIVO DOS CONCESSIONÁRIOS, REMETENDO-OS AO REGIME JURÍDICO ESTABELECIDO NO ART. 173, §2º, DA CF.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I -
Consabido, a ora Apela
nte
(
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
)

é pessoa jurídica de direito privado que presta
serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica.

II -
Ocorre que, conforme
destacado
pela própria Apela
nte
(COELBA)
em suas razões recursais (ID n.º
55412395
)
,
“
Não exerce direito de propriedade sobre os bens imóveis utilizados como subestação de energia elétrica, posto que se encontram afetados à concessão da qual faz parte, sendo a ela vinculados, pelo que, não pode a COELBA dispor desses bens e equipamentos. Aduziu que, ainda que se entenda como possuidora dos referidos bens, sobre tal direito real não poderá incidir IPTU posto que a COELBA não exerce a posse com animus domini, tendo em vista que assinou contrato de concessão comprometendo-se a devolver à União os bens utilizados para a prestação de serviço público prevista no contrato, pelo que não pode ser enquadrada como sujeito passivo do referido imposto. Por conseguinte, aduziu ainda que a cobrança de IPTU sobre os imóveis utilizados como subestações de energia elétrica ensejaria um desequilíbrio econômico/financeiro do contrato de concessão, afrontando o princípio da modicidade das tarifas. Por fim, argumentou sobre a violação ao art. 155, §3º e art. 150, VI, ‘a’, ambos, da CF/88, os quais preveem a não incidência de IPTU sobre operações com energia elétrica, e a imunidade recíproca entre os entes federados, respectivamente
”.

III - Nesse passo, cumpre estatuir que
o Supremo Tribunal Federal
pacificou o seu entendimento acerca da controvérsia submetida a esta Turma Julgadora ao julgar os
TEMAS 385 (RE n.º 594.015/SP) e 437 (RE n.º 601.720/RJ),
ambos em sede de Repercussão Geral,
consolidando a orientação jurídica da não aplicação do instituto da imunidade tributária sobre imóveis cedidos à pessoa jurídica de direito privado, em decorrência do intuito lucrativo dos concessionários, remetendo-os ao regime jurídico estabelecido no art. 173, §2º, da Constituição Federal.

IV - Corroborando a tese ora esposada, destaca-se que
o STF
sedimentou o entendimento de que
“
Incide o imposto Predial e Territorial Urbano considerado bem público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora
”
(RE 601720, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-200 Divulg. 04-09-2017 Public. 05-09-2017)

V -
Desse modo, resta claro que a parte
ora
Apela
nte
(COELBA), não goza da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inciso VI, alínea '
a
', da Constituição Federal em relação ao IPTU do exercício
discriminado na exordial dos Embargos à Execução Fiscal
. Assim, como objetiva o lucro em suas atividades econômicas,
não há que se falar em imunidade tributária.

VI -
Nesse mesmo trilhar, este Egrégio TJ/BA já teve a oportunidade de se manifestar, asseverando que
“
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada em sede de repercussão geral - Tema 437, sedimentou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado concessionárias de serviço público não gozam da imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, "a" da Constituição Federal sobre os bens imóveis que lhes foram cedidos, à vista do intuito econômico lucrativo destas sociedades. Caso em que a Coelba - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, à vista de sua natureza jurídica e do seu indiscutível escopo lucrativo, não faz jus à isenção constitucional recíproca sobre imóvel que lhe foi cedido pela União, onde está instalada a subestação SE Imbuí. A imunidade tributária prevista no §3º do art. 155 da Constituição Federal se aplica exclusivamente às operações relativas à energia elétrica, diferentemente do IPTU, cuja exigência decorre da propriedade de bem imóvel
”
(A
P
0569016-78.2014.8.05.0001 Rel. Desa. Telma Britto,
3ª
CC, Pub: 21/03/2018)

VII - I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida
.

APELAÇÃO CONHECID
A
E
NÃO
PROVID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8002112-79.2022.8.05.0271
,

oriundos da
2
ª
Vara d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Valença
/BA, em que figuram, como
Apelante,
a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)

e, como
Apelad
o
,

o MUNICÍPIO DE
CAIRU
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA